Tribunal: STF
Processo: RE 100091
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
- ARRAS (PARA COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL). SÃO
CONFIRMATORIAS E NÃO PENITENCIAIS, QUANDO NÃO HAJA CLÁUSULA DE
ARREPENDIMENTO (ARTIGOS 1.094, 1.095 E 1.097 DO CÓDIGO CIVIL).
NESSE CASO, OCORRENDO CULPA DO QUE AS PRESTOU, PERDE ELE A ARRAS
E AINDA REPONDE POR PERDAS E DANOS (ARTIGOS 1.097, 1.092,
PARAGRAFO ÚNICO, 1.094 E 1056). SENTENÇA E ACÓRDÃO, QUE JULGAREM
NESSE SENTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 1.088 E 1.097 DO CÓDIGO CIVIL E DE DISSIDIO COM A
SÚMULA N. 412 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO.